Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726154-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: FLAVIO AUGUSTO PEREIRA SALGADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIM S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do Procedimento Comum n. 0704061-15.2024.8.07.0012, promovido por FLAVIO AUGUSTO PEREIRA SALGADO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 199079862 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a retirada das anotações das dívidas prescritas constantes do nome do autor no site “Serasa limpa nome”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em 5.000,00 (cincos mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que inexiste substrato fático que ampare a concessão da tutela de urgência na origem, porquanto o autor não comprovou a existência de dano irreparável ou probabilidade do direito, uma vez que o nome da parte autora não está inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que inexistiu pedido de fixação de multa por descumprimento, a qual se mostrou excessiva e capaz de onerar demasiadamente a agravante. Com base nestes argumentos, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a r. decisão agravada. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja reformada a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela ou, subsidiariamente, que seja excluída a multa fixada na origem. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 60771020 e 60771021. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024 às 17:32:06 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora